Tribunal: TJPA
Processo: 0000347-32.2004.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000347-32.2004.8.14.0065

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE, PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. R$ 172.938,02 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS). FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17/04/2000 A 22/01/2004. IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO DO TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

1.

O procedimento monitório exige, nos termos do artigo 1102-A do
Código de Processo Civil
de 1973, atual art. 700 do CPC/15, prova escrita sem eficácia de título executivo. Isso importa dizer que tal prova escrita deve ter, minimamente, alguma manifestação escrita, ou seja, algum documento escrito firmado pelo devedor.

2.

A parte autora anexou as faturas, que nelas estão presentes o nome do credor e do devedor, bem como foram juntados os documentos de cobrança de id. 4621116 - Pág. 15/19, acervo que faz prova da entrega do serviço.

3.

A sentença está em harmonia com o conjunto probatório acostado e produzido nos autos, tendo se desincumbido o autor de seu ônus de prova, nos termos do art.
333
,
I
, do
CPC
/73, atual art. 373 do CPC/15.

4.

Juros de mora e correção monetária serão aplicados a partir do vencimento da obrigação e deverão seguir o entendimento esposado pelo STJ, através do Tema nº. 905 dos Recursos Repetitivos.

5.

Sentença reexaminada e mantida.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em reexaminar e manter a sentença em todos os seus termos.

Plenário virtual com início em 26/07/2021 a 02/08/2021.

Belém, 02 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0000347-32.2004.8.14.0065.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

COMARCA:
XINGUARA
.

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE.

ADVOGADOS:
REGINALDO DA MOTTA CORRÊA DE MELO JR.- OAB/PA 10.769
E OUTROS.

SENTENCIADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A-EMBRATEL.

ADVOGADOS: JOSÉ NAZARENO NOGUEIRA LIMA- OAB/PA 2.594 E OUTROS.

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE XINGUARA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
, na Ação Monitória ajuizada pela
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL
em face do
MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE
.

A inicial narra que a autora é credora do valor de R$ 172.938,02 (cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e dois centavos), atualizado até 22/01/2004.

O montante diz respeito à utilização dos terminais telefônicos, pagamento que era feito através de faturas de prestação de serviços prestados, porém mesmo o Município tendo usufruído do serviço, não realizou a devida contraprestação.

A inadimplência começou em 06/02/2000, acarretando prejuízos à requerente e ensejou o ajuizamento da ação para a satisfação dos créditos.

Juntados documentos.

Citado, o Município não apresentou embargos, conforme certidão juntada aos autos (id. 4621139 - Pág. 3 e 4621140 - Pág. 5).

Apreciado o pedido, o Juízo o julgou procedente, em consequência, condenou o Município ao pagamento de R$ 172.938,06 (cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e seis centavos), apurado até 27/04/2004, sendo convertido o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 1.102 do CPC/73.

Remetidos os autos para o reexame necessário.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Cinge-se a controvérsia acerca do direito do autor em receber o montante de R$ 172.938,06 (cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e seis centavos).

Os objetos do processo, são as faturas de prestação de serviços de 17/04/2000 a 22/01/2004.

O procedimento monitório exige, nos termos do artigo 1102-A do
Código de Processo Civil
de 1973, atual art. 700 do CPC/15, prova escrita sem eficácia de título executivo. Isso importa dizer que tal prova escrita deve ter, minimamente, alguma manifestação escrita, ou seja, algum documento escrito firmado pelo devedor.

No caso, a parte autora anexou as faturas, que nelas estão presentes o nome do credor e do devedor, bem como foram juntados os documentos de cobrança de id. 4621116 - Pág. 15/19, acervo que faz prova da entrega do serviço.

Assim, a sentença está em harmonia com o conjunto probatório acostado e produzido nos autos, tendo se desincumbido o autor de seu ônus de prova, nos termos do art.
333
,
I
, do
CPC
/73, atual art. 373 do CPC/15.

Acrescento que “
a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”
[1]

Na mesma toada o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.

2. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes.

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.

3. No caso dos autos, a recorrida, ao ajuizar a ação monitória, juntou como prova escrita sem eficácia de título executivo a própria nota fiscal do negócio de compra e venda de mercadorias, seguida do comprovante de entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita.

A revisão desse entendimento, demanda o reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013)

Por outro lado, poderia o Município réu, ter afastado por completo a pretensão do autor, ao provar o fato impeditivo, modificativo ou mesmo extintivo do seu direito, nos termos do artigo
333
, inciso
II
do
CPC
/73 (art. 373, II do CPC/15). Entretanto, optou por não se manifestar através de contrarrazões ou apelação.

Logo, o montante a ser apurado e recebido é de R$ 172.938,06 (cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e seis centavos).

Na hipótese em exame, impositiva a manutenção da sentença que entendeu pela procedência da ação monitória, uma vez que o crédito foi devidamente comprovado pelo autor.

Juros de mora e correção monetária serão aplicados a partir do vencimento da obrigação. No mesmo sentido o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE SOFREU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO UNIPESSOAL COMO PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

(...)

5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo.

Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. A jurisprudência desta Corte Superior, de longa data, é no sentido de que a Súmula 83/STJ se aplica tanto à alegação de divergência jurisprudencial quanto à alegação de violação de legislação federal.Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Os juros de mora e correção monetária, deverão seguir o entendimento esposado pelo STJ, através do Tema nº. 905 dos Recursos Repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

? TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

A fixação do referente assunto poderá ser feito de ofício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os juros de mora e correção monetária podem ser acrescidos à condenação de ofício pelo magistrado, não se cogitando a ocorrência de julgamento extra petita. Precedentes.

2.A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal a quo quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais demandaria reexame das peculiaridades do processo, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice do enunciado nº. 7 da Súmula deste Tribunal.

3.Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1680772/MG, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO REEXAME E MANTENHO A SENTENÇA
.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
AgRg no AREsp 559231 / PE

Belém, 10/08/2021